Tribunal: TJSP
Processo: 0009807-72.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009807-72.2019.8.26.0521, da Comarca de Cesário Lange, em que é agravante
ANDERSON WILLIAN DE OLIVEIRA RUFO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009807-72.2019.8.26.0521 -Voto no 32034
2
Voto:
32034
Agravo em Execução: 0009807-72.209.8.26.0521
Comarca:
Cesário Lange
Vara:
Vara Única
Execução:
Numeração Única
Agravante:
Anderson Willian de Oliveira Rufo
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Anderson Willian de Oliveira Rufo contra a respeitável
decisão, proferida em 13 de dezembro de 2019, a qual indeferiu pedido
do sentenciado de livramento condicional, por ausência de requisito
subjetivo, progredindo-o ao regime semiaberto (fls. 15/16).
Almeja
concessão
do
livramento
condicional, sustentando preencher os requisitos para tanto, bem como a
insuficiente fundamentação da decisão que o indeferiu. Acena, ainda,
com a desnecessidade da prévia progressão de regime para a concessão
da benesse (fls. 01/06).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 20/24), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 25) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal (fls. 40/43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009807-72.2019.8.26.0521 -Voto no 32034
3
O agravante cumpre pena total de 4
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática do
crime de extorsão, com término previsto para 13 de maio de 2022 (fls.
09/11).
Para
concessão
do
livramento
condicional é imprescindível o pleno cumprimento dos requisitos
objetivo (cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado nos
incisos I, II e V, do artigo 83, do Código Penal) e subjetivo (comprovação
do comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto inciso III do artigo 83 do Código
Penal).
O
indeferimento
da
benesse
está
calcado na ausência de requisito subjetivo, porquanto o agravante
deverá absorver a terapêutica penal no regime semiaberto, para, em
seguida, obter benefício mais amplo (fls. 15/16).
A
r.
decisão
impugnada
está
fundamentada, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 283, caput, do
Código de Processo Penal.
Conquanto não haja imposição legal
obrigando o sentenciado a cumprir pena no regime intermediário para,
somente após, ser agraciado com o livramento condicional, a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009807-72.2019.8.26.0521 -Voto no 32034
4
deve ser analisada individualmente.
A progressão de regime não pode ser
confundida com a liberdade condicional, são benefícios distintos da
execução, cujos requisitos não se confundem. O primeiro é forma de
cumprimento de pena; o segundo, de liberdade antecipada.
No
caso,
o
sentenciado,
quando
beneficiado com regime aberto, voltou a delinquir sendo novamente
preso em flagrante alguns meses depois da concessão da benesse (fls.
10), o que constituiu falta de natureza grave, somente reabilitada em
11/07/2017.
Ademais, cumpre pena por crime
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, catalogado como
hediondo, o que, por si só, não constitui obstáculo à concessão de
benefícios, mas deve ser levado em consideração com as demais
circunstâncias apresentadas no Boletim Informativo, tais como a prática
de faltas disciplinares.
A integração social do condenado deve
ocorrer de forma gradual, a fim de permitir ao reeducando sua
reinserção de acordo com merecimento e condições de adaptação à
etapa mais branda, possibilitando integral absorção da terapêutica penal.
No caso dos autos, restou comprovado
que o reeducando, ao menos por ora, não está preparado para usufruir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009807-72.2019.8.26.0521 -Voto no 32034
5
de benefício tão amplo quanto o livramento condicional.
A
situação
peculiar
exige
maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-se,
portanto, correta a r. decisão agravada quanto ao indeferimento do
livramento condicional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. decisão impugnada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.